Tribunal: STF
Processo: RE 81000
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-06
Data de publicação: 1977-05-06

Ementa:
1. O STF SUSTENTA O ENTENDIMENTO DE QUE O FATO DE UMA NORMA DAS TARIFAS DE ALFÂNDEGA INDICAR ALÍQUOTA ZERO PARA CERTAS MERCADORIAS NÃO SIGNIFICA, DE MODO NENHUM, QUE SE ACHEM ELAS ISENTAS
DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
     2. PRECEDENTES DA CORTE.
     3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA RECONHECER QUE INCIDEO ICM NA IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA QUE NORMA TARIFÁRIA FAZ CORRESPONDER AO DIVISOR OU ALÍQUOTA ZERO.